Tribunal: TJMT
Processo: 1023544-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023544-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 027.979.451-74 (APELADO), LUCINEYDE ESTEVAM DE SOUZA - CPF: 904.809.451-87 (VÍTIMA), JUNIOR DE FREITAS FERNANDES - CPF: 007.713.961-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023544-45.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPUTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou a acusada das imputações de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos, especialmente o depoimento prestado na fase inquisitorial por vítima sobrevivente, é apto a sustentar a pronúncia da acusada e sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento do ofendido foi colhido apenas na fase investigativa, sem confirmação judicial, inviabilizando o contraditório.

4. As demais testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a presença da acusada no local do crime nem sua participação na empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A impronúncia é medida que respeita o sistema acusatório e o devido processo legal quando ausentes indícios suficientes de autoria ou participação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incisos LIV, LV e XXXVIII; CPP, arts. 155 e 414.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 979.656/SE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.03.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023544-45.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que impronunciou

Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
da imputação relativa ao crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que a apelada seja pronunciada nos exatos termos da exordial acusatória, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023544-45.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência n.o 2022.74582 narra que, no dia 20 de março de 2022,
Lucineyde Estevam de Souza
foi encontrada em óbito, em decúbito lateral, sobre a calçada do Supermercado Compre Bem, apresentando perfuração por projétil de arma de fogo na região póstero-superior do tórax.

Segundo o relato de
Joadson Xavier Gomes de Souza
, seu esposo, ambos se encontravam no local quando foram surpreendidos por uma motocicleta ocupada por um homem e uma mulher. O condutor sacou uma arma da cintura e efetuou disparos na direção de ambos, atingindo
Lucineyde
, que faleceu.

Consoante o relatório policial preliminar,
Joadson Xavier Gomes de Souza
reconheceu
Junior de Freitas Fernandes
como o condutor da motocicleta e autor dos disparos e
Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
na condição de passageira.

Em seu depoimento, Joadson declarou que “
convivia maritalmente com a vítima há aproximadamente três anos no endereço acima; Que não tiveram filhos deste relacionamento;
Que, no dia do crime, foi ao Mercado Compre Bem com Lucineyde, a qual permaneceu no veículo enquanto o depoente entrou no supermercado para fazer compra; Que, ao retornar do interior do mercado, Lucineyde veio ao encontro do depoente e falou: ‘tem um rapaz querendo falar com você’; Que, nesta ocasião, visualizou uma motocicleta, cor branca e preta, XRE300, parada ao lado do carro do depoente, do lado do motorista, ao que pode reconhecer
Junior
no lugar do condutor da motocicleta e a prima do depoente,
Franciele
, no lugar de carona; Que ambos estavam de capacete, mas com a viseira aberta, e o depoente afirma reconhecê-los sem nenhuma dúvida, sendo que
Junior
é de porte físico alto, cor clara, e
Franciele
é de porte físico magra, morena e cabelo vermelho;

Que o casal desceu da moto e foram em direção ao depoente; Que como o depoente os reconheceu advertiu a Lucineyde, “corre, corre”, e ambos saíram correndo em direção ao Supermercado Compre Bem em Várzea Grande, sendo que o depoente conseguiu adentrar ao estabelecimento, mas Lucineyde foi alvejada antes, quando estava chegando na porta de entrada do estabelecimento
; Que o depoente ouviu pelo menos dois disparos mas não foi atingido por nenhum; Que quando Lucineyde foi atingida,
Junior e Franciele
saíram do local e o depoente voltou para tentar socorrer Lucineyde, a qual havia caído na entrada do Supermercado Compre Bem, e estava com muito sangramento na região do pescoço, e quando se aproximou percebeu que ela já estava “agonizando”, respirando fundo, enquanto o depoente a chamava, e dentro de segundos ela parou de emitir qualquer sinal, ficando aparentemente inconsciente; Que o depoente permaneceu no local até a chegada da Polícia tendo acompanhado os procedimentos até a chegada da família; Que a motivação do crime foi porque há aproximadamente um ano e três meses o depoente, Lucineyde
, a prima Franciele e o Júnior
o qual é namorado da
Franciele
, estavam na casa da mãe do depoente, para comemorar o natal; Que
Franciele e Júnior
estavam fazendo uso de drogas na casa da mãe do depoente, onde estavam presentes, sua mãe, irmã, tias, filhos da
Franciele
, todos menores, a mãe da
Franciele
; Que a irmã do depoente, Joice, reclamou de
Franciele
estar usando drogas na presença de todos; Que
Franciele
passou a discutir com a irmã do depoente e com a mãe “e avançou nelas”; Que o depoente tentou apartar as briga e
Franciele
também passou a agredi-lo, dando tapas, chutes, ocasião em que o depoente reagiu e desferiu um tapa no rosto de
Franciele
e a mãe dela a tirou do local; Que Lucineyde não interferiu na discussão; Que
Júnior
que também estava no local presenciou toda a discussão e não reagiu; Que a
Franciele
falou para o depoente: “vou chamar o comando para te matar, que isso não vai ficar assim”; Que a mãe da
Franciele
a colocou no interior do veículo e saíram do local; Que decorridos uns 15 dias desta festa, o depoente estava chegando no serviço, no Atacado Mendonça, quando percebeu
Franciele e Júnior
, o seguindo e se aproximaram do depoente e “me deram uma capacetada nas costas”; Que o depoente quase caiu da moto, mas conseguiu chegar no local de trabalho, sendo que havia um segurança na entrada e
Júnior
falou para o depoente: “vou te pegar”; Que nesta ocasião
Júnior e Franciele
, estavam na mesma moto XRE300, cor branca, que usavam no dia do crime contra Lucineyde; Que o depoente não registrou boletim de ocorrência desse fato; Que após esse fato o depoente e os suspeitos não se viram mais, tendo o depoente imaginado que eles já haviam esquecido; Que não recebeu ameaça por celular, apenas essas que já descreveu; Que o depoente afirma que
Franciele
trabalha em caixa de loja, mas não sabe indicar o local de trabalho e
Júnior
é autônomo, trabalha com serralheria; Que o depoente é usuário de maconha; Que nunca comprou drogas de
Franciele e Júnior
, a briga foi pelos motivos já mencionados; Que o depoente já respondeu por tráfico de drogas, receptação e furto, mas já tem quatro anos sem passagem; Que há mais de dois anos o depoente emprestou R$ 500,00 (quinhentos reais) para
Franciele
e como garantia de pagamento ela lhe entregou uma motocicleta FAN150, cor vermelha, até que ela pagasse a dívida; Que
Franciele
não pagou a dívida e deu queixa de roubo, de forma que o depoente foi detido com a moto em Rondonópolis; Que a moto estava no nome da tia Luzinete a qual foi na Delegacia e retirou a queixa; Que não houve ameaça com relação a este fato; Que as ameaças foram depois da briga da festa; Que o depoente teme pela sua vida, pois além das ameaças sofridas por
Franciele e Júnior
, bem como pela tentativa do casal de matar o depoente, que acabou atingindo e matando Lucineyde, o depoente afirma que
Júnior
já cometeu outros crimes e sabe que ele pode levar a efeito as ameaças já proferidas, “eles não vão sossegar enquanto não me acharem”; Que ao visualizar as imagens do sistema próprio da PJC/MT, ora lhe apresentada, reconhece sem nenhuma dúvida
Júnior de Freitas Fernandes e Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
, como o casal que estava na moto XRE300, cor branca, que atentou contra o depoente, vindo a atingir e matar Lucineyde Estevam de Souza
”.

Juliete Gomes do Nascimento
, mãe de
Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
, compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para esclarecimento dos fatos, narrando que “
há aproximadamente um ano e três meses, houve uma discussão entre
Franciele
e Lucinete porque a
Franciele
estava usando drogas no banheiro dentro de casa; Que Lucinete discutiu com
Franciele
a qual revidou e contestou ‘porque vocês está me questionando o seu marido também usou droga lá no banheiro’; Que houve xingamentos recíprocos, ocasião em que Joadson entrou no meio, puxou
Franciele
para fora da casa; Que depois que ele levou
Franciele
para fora a declarante não viu o que houve porque permaneceu na casa; Que depois disso a declarante foi para o carro para ir embora e viu a
Franciele
caída ao solo, a qual falou que Joadson a agrediu com um murro no olho dela e que isso não ia ficar assim; Que a declarante não viu a agressão, só viu que o rosto estava lesionado;
Que a
Franciele
confessou à declarante na época, que
Júnior
falou ‘isso não vai ficar assim, eu vou pegar ele’, se referindo a Joadson pela briga que teve; Que decorridos uns meses
Franciele e Júnior
terminaram o namoro e
Franciele
começou a namorar outra pessoa, de forma que todos imaginavam que já estava tudo resolvido
; Que a
Franciele
reside com a declarante e os três filhos de
Franciele
, que são menores de idade; Que a declarante e a Franciele trabalham no restaurante Coco Bambu;
Que na sexta-feira ambas trabalharam normal e depois do trabalho,
Franciele
foi para uma festa com amigas
; Que, como
Franciele
não retornou para casa, a declarante ligou para o namorado dela, o qual só conhece como ‘Zé’, mas ele disse que ela não estava com ele;
Que a declarante deduziu que a
Franciele
estava com o
Júnior
porque eles sempre terminavam e voltavam e ele ‘tomava’ o celular dela, ao que a declarante não teve contato com ela; Que
Júnior
anda em uma moto alta, contendo detalhes branco e cinza
; Que a declarante nunca viu
Júnior
armado, mas houve um dia que ele chegou chamando a
Franciele
e a declarante o deixou entrar e depois da
Franciele
advertiu a declarante ‘mãe como a senhora deixa
Júnior
entrar aqui, ele está armado’; Que a declarante não percebeu que ele estava armado, mas depois falou para ele não ir mais na casa dela;
Que no domingo, dia do fato narrado, não conseguiu falar com a
Franciele
, e até hoje ela não entrou em contato e não voltou para casa
; Que não sabe onde a filha está, e nem onde pode ser encontrada; Que deduz que ela pode estar com o
Júnior
na casa da mãe dele, no Bairro Jardim Alá, em Várzea Grande, na linha do ônibus; Que houve um fato entre
Franciele
e Joadson envolvendo uma moto FAN150, cor vermelha, mas não tem nada a ver com esse homicídio, nem com dívida e a moto foi recuperada e isso já tem mais de dois anos; Que desconhece algum fato de dívida entre
Franciele, Júnior
e Joadson e atribui o crime à discussão que ocorreu na festa de natal na casa da mãe de Joadson; Que não havia inimizade entre
Franciele, Júnior
e Lucineyde, apenas entre os primeiros e Joadson; Que sabe que
Júnior
sempre anda armado, e debocha da justiça dizendo que ninguém pega ele
”.

Daniel Carvalho de Almeida
, funcionário do Supermercado Compre Bem há cerca de dois anos, na função de caixa, relatou que no dia 20 de março de 2022, por volta das dez horas, ouviu barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo e, em seguida, percebeu pessoas correndo em direção ao interior do estabelecimento, momento em que uma mulher caiu na entrada do supermercado.

Informou que, devido à sua função, não conseguiu observar movimentos externos e não visualizou quem efetuou os disparos, tampouco notou a presença de motocicleta ou qualquer suspeito no local. Declarou ainda que o supermercado não possuía câmeras externas de segurança e que não ouviu comentários de terceiros sobre autoria ou motivação do crime. Por fim, afirmou conhecer a vítima apenas de vista.

Isabella D. Silva Castilho
, atendente de rede social do Supermercado Compre Bem, em Várzea Grande, declarou que, no dia 20/03/2022, por volta das 10h ou 10h30, encontrava-se na parte frontal do estabelecimento, próximo aos caixas, respondendo mensagens de clientes via
whatsapp
, quando ouviu barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Em seguida, observou pessoas correndo para o interior do mercado e viu uma mulher cair na porta de entrada, posteriormente identificada como Lucineyde, a quem conhecia apenas de vista.

Relatou que, devido à natureza de sua função, permaneceu focada no celular e, por isso, não percebeu movimentação estranha na área externa, tampouco visualizou motocicleta, veículo suspeito ou os autores dos disparos.

Após o término das investigações, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Junior de Freitas Fernandes
e
Franciele Gomes Ribeiro da Cruz

pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme excerto da peça acusatória:

“(...)
2. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. PORTE ILEGAL COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 20 de março de 2022, horário incerto, porém, no período diurno, pelas ruas da cidade, especialmente do bairro Residencial José Carlos Guimarães, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
e
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – portaram arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
e
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
trouxeram consigo de maneira compartilhada arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuírem, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 20 de março de 2022, no período diurno, na Rua A, no 02, quadra 13, em frente ao estabelecimento empresarial denominado “Supermercado Compre Bem”, Residencial José Carlos Guimarães, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
e
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Joadson Xavier Gomes de Souza
, vindo, contudo, mediante erro na execução (aberratio ictus), a matar a vítima
Lucineyde Estevam de Souza
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
, previamente ajustado com a denunciada
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
, que o auxiliou moralmente, pretendendo matar
Joadson Xavier Gomes de Souza
por vingança, saíram juntos ao seu encalço. Na ocasião, ao se depararem com a vítima pretendida, o denunciado
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
sacou de arma de fogo que trazia consigo (item 1.1) e efetuou-lhe disparos, vindo, contudo, por erro de pontaria, a atingir pessoa diversa da pretendida, ferindo mortalmente a vítima
Lucineyde Estevam de Souza
, conforme se depreende do laudo de necrópsia em anexo.

Apurou-se, ainda, que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois fora surpreendida e atingida pelos referidos disparos sem que pudesse esboçar qualquer reação.

Ato contínuo, os denunciados
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
e
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
, fazendo uso de uma motocicleta, se evadiram do local.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados
JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
e
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
infringiram o comando normativo descrito no preceito primário do
artigo 121, §2o, I e IV, c.c. artigo 73, do Código Penal e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69, ambos todos do Código Penal

(...)”.

Determinou-se o desmembramento do feito em relação ao réu
Junior de Freitas Fernandes
, diante da sua não localização.

Na fase da
judicium accusationis
, foram ouvidas as testemunhas Daniel Carvalho de Almeida e Isabela da Silva Castilho e a informante Juliete Gomes do Nascimento.

Daniel Carvalho de Almeida e Isabela da Silva Castilho mantiveram, em juízo, os mesmos relatos prestados na fase extrajudicial, limitando-se a esclarecer a dinâmica dos fatos, sem aportar elementos quanto à autoria delitiva.

Juliete Gomes do Nascimento, mãe de
Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
, declarou que:

“(...)
Ministério Público: (...) O que a senhora ficou sabendo? O que aconteceu antes?
A Franciele
brigou com alguém,
brigou com o Jadson um pouquinho antes desse dia, aconteceu alguma coisa
? A senhora se recorda disso?

Informante:
Eu não vi eles brigando não, eu só vi ela caída no chão e falaram que ele tinha socado um murro no olho dela. Isso já faz muito tempo atrás. Bem antes do acontecido
.

Ministério Público: E por que ele teria batido nela?

Informante: Eu não sei qual que foi a discussão deles.

Ministério Público: (...) A senhora lembra que a senhora contou que na festa da passagem de ano, na festa de Natal, na verdade, teve uma festa na casa da irmã da senhora, até no dia estava a Franciele e o Junior. Lá teve um problema lá? A senhora lembra disso, do uso de droga no banheiro, de terem expulsado a Franciele da casa?

Informante: É, me falaram sobre isso, mas eu não vi esses fatos (...). Eu não posso confirmar uma coisa que eu não vi. (...)

Ministério Público:
Que tipo de relação que tinha a Franciele com o Joadson
?

Informante:
Eles eram primos
. É normal, né? Saia junto. (...)
O Junior batia muito nela
(...).

Ministério Público:
A senhora sabe dizer se a Franciele e o Junior teriam motivo para ter que atirar contra o Joadson, eles tinham algum problema com o Joadson
?

Informante:
Nenhum
. (...)

Juiz: O doutor já sabe que a senhora não viu, mas ele quer saber o que a senhora ficou sabendo?

Informante: Disso aí, que estavam bebendo lá, que estavam usando droga, mas isso que eu fiquei sabendo.

Ministério Público: Certo, quando a senhora prestou depoimento, a senhora falou que viu a Franciele caída. Aí perguntou para ela o que tinha acontecido. Aí ela falou que o Joadson a agrediu com um murro no olho?

Informante: Sim (...). Aí
o Junior falou que isso não ia ficar assim, que ele ia cobrar, só que a Fran nunca queria que o Junior fizesse nada pro Joadson, porque é filho da minha irmã
. Ela nunca quis mal para o Joadson.
Ela disse já sarou meu rosto
. Eu não estou mais machucada. Já sarou, porque ele quase furou o olho dela com o murro que ele deu. Aí o Junior falou assim: ‘ele não me respeitou que você estava comigo, isso não vai ficar assim’.
O Junior queria cobrar a bronca, mas a Franciele nunca quis, porque ele é filho da minha irmã. Ela nunca quis
.

Ministério Público: Certo, o Junior, ele disse que ia se vingar, é isso? E a Franciele não aceitava essa vingança, é isso?

Informante: Não aceitava. Não aceitava que até ela separou dele, que ele vivia batendo nela, que falou, se não fosse dele, se ela não fosse dele, não ia ser de mais ninguém. E ela não quis mais saber dele, se separou dele. E aí, (...) mesma semana que ela estava só chorando, é que aconteceu essa morte aqui. Eu perguntava, Fran, o que está acontecendo? O que foi? Minha filha fala comigo, porque a gente trabalhava junto. Ela trabalhava lá no Shopping Estação, no Coco Bambu, eu também, nós trabalhávamos, não entrava 4 horas da tarde, saía meia-noite, a gente saia lá do serviço. Ela estava só chorando no serviço lá ela estava chorando. Mãe, eu tenho que ir embora daqui. Só chorando e não falava nada o que estava acontecendo. Eu desconfio que ela estava sendo ameaçada por alguma coisa e não queria falar, porque se ela falasse, eu ia na polícia na hora falar.

Ministério Público:
O dia que aconteceu isso, a senhora chegou a ver a Franciele
?

Informante:
Não vi ela.
Nesse dia, não vi ela porque ela trabalhou lá no Shopping Estação até na sexta-feira junto comigo.
Aí ela saiu da sexta-feira. Ela não voltou mais para casa
.

Ministério Público: E a senhora sabe dizer se ela tinha saído com o Junior?

Informante: Isso eu não sei dizer também.

Ministério Público: (...) A senhora chegou a ver o Junior armado?

Informante: De ver, nunca vi, mas ele sempre disse que ele andava armado. (...)

Ministério Público: A senhora sabe dizer se ela teve participação no crime?

Informante: Não sei. (...)

Ministério Público: A senhora sabe dizer se o Júnior teve participação no crime?

Informante: Também não sei, doutor, por causa que eu não vi.

Ministério Público: A senhora ficou sabendo quem que atirou no Joadson e acabou acertando na vítima que foi morta?

Informante:
Falaram que foi o Junior, mas eu não sei
. Não posso confirmar uma coisa que eu não vi, mas eu só sei porque falaram.

Ministério Público:
Quem que falou pra senhora
?

Informante:
Quem falou foi o próprio Joadson. Que o Junior estava com a arma e atirou
(...) na hora que a mulher dele entrou no mercado para chamar ele, que ele estava comprando as coisas. Aí foi chamar o Joadson lá e a mulher ficou no carro, né? Aí diz que o Junior chegou no carro para chamar o Joadson. Aí a mulher foi lá no mercado chamar o Joadson e aí a hora que o Joadson veio, aí ele sacou da arma. Foi assim que o Joadson me falou. (...)

Ministério Público:
E o Joadson contou que nessa oportunidade a Franciele estava junto com o Junior
?

Informante:
Ele falou que não viu a Franciele
. (...)

Ministério Público: Certo, a senhora chegou a conversar com ela depois do crime, depois que ela foi presa?

Informante:
Conversei, perguntei tudo para ela. Ela falou: ‘mãe, a senhora sabe que eu não devo. Eu paguei por uma coisa que eu não devia. Fiquei presa lá
. (...) Uma coisa que não foi eu, mãe’.

Ministério Público: Então para a senhora ela negou que tivesse sido ela, que ela tivesse participação nesse crime?

Informante: Ela falou que não tinha, não foi ela, que ela já tinha ido embora para São Paulo com as colegas dela, que ela está morando pra lá com as colegas dela, né?

Ministério Público: O que ela foi fazer lá?

Informante:
Era foi embora, fugindo daqui
. (...) Se ela tivesse vida, ela teria ligado, certeza que ela teria ligado, porque ela tem os filhos, né? (...) Desde essa data aqui que ela desapareceu. (...)

Ministério Público:
Ela saiu da prisão, aí ela ficou quantos dias na casa da senhora até sumir de novo
?

Informante:
Na mesma semana que ela chegou, ela desapareceu
.

Ministério Público:
A senhora tem alguma notícia de que eles mataram ela
?

Informante:
Comentário tem muito
. Eu não gosto nem de falar os comentários (...) Falaram que cortaram a cabeça dela e jogaram no mato. (...)

Ministério Público:
Quando ela estava em São Paulo, antes de ser presa, ela tinha o costume de vez em quando ligar para a senhora para saber como estavam os filhos
?

Informante:
Ela fazia isso
(...).
Conversava com as crianças
. (...)
Mandava dinheiro
.

Ministério Público: (...)
Se ela estivesse viva, ela teria feito algum contato com a senhora para saber dos filhos
?

Informante:
Com certeza ela teria ligado de vídeo chamada para ver as crianças dela
(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande impronunciou
Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos,

1. Trata-se de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ e JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES
, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 73 do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

2. Segundo a denúncia (ID 94268414), no dia 20 de março de 2022, por volta das 09h30, em frente ao estabelecimento comercial "Supermercado Compre Bem", localizado no Residencial José Carlos Guimarães, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, portaram arma de fogo e, mediante erro na execução, mataram a vítima LUCINEYDE ESTEVAM DE SOUZA, quando na verdade pretendiam matar JOADSON XAVIER GOMES DE SOUZA.

3. Consta ainda que os acusados estariam motivados por vingança em razão de um desentendimento anterior ocorrido durante uma confraternização natalina realizada mais de um ano antes do fato, quando JOADSON teria intervindo em uma discussão entre FRANCIELE e familiares dele por uso de drogas no local, resultando em agressões recíprocas.

4. A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2022 (ID 106105122).

5. Foram decretadas as prisões preventivas dos acusados (ID 85529306), sendo a acusada FRANCIELE presa em 17/02/2023 no estado de São Paulo (ID 110563685), enquanto JÚNIOR permaneceu foragido.

6. Citada, a ré FRANCIELE apresentou resposta à acusação (ID 115337387), ocasião em que também requereu a revogação da sua prisão preventiva, a qual foi posteriormente concedida pelo juízo (ID 120737401).

7. Em decisão constante nos autos (ID 194613469), foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado JÚNIOR DE FREITAS FERNANDES.

8. Realizada audiência de instrução e julgamento (id 194613471), foram ouvidas as testemunhas Isabela da Silva Castilho e Daniel Carvalho de Almeida, bem como a informante Juliete Gomes do Nascimento, conforme mídias disponibilizadas (ID 194629424). Na ocasião, foi encerrada a instrução e determinada a abertura de vista às partes para apresentação de memoriais finais.

9. Em alegações finais via memoriais, o Ministério Público requereu a pronúncia da acusada nos exatos termos da denúncia, para que seja julgada perante o Tribunal do Júri (ID 198910857).

10. Por sua vez, a Defesa, em seus memoriais (ID 199979644), pugnou pela impronúncia da acusada, argumentando, em síntese: (i) ausência de indícios de autoria; (ii) impossibilidade de pronúncia com base exclusivamente em elementos inquisitivos, com fundamento no art. 155 do CPP; (iii) subsidiariamente, caso pronunciada, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta improcedência; e (iv) aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

É o relato do necessário. Fundamento e
DECIDO
.

11. Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, (...).

12. No caso em apreço, analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada, conforme se depreende do relatório preliminar de investigação (ID 80974594), do boletim de ocorrência (ID 80974594, pgs. 06-14) e demais documentos que comprovam a morte da vítima LUCINEYDE ESTEVAM DE SOUZA.

13. Todavia, no que concerne aos indícios suficientes de autoria ou de participação da acusada FRANCIELE, entendo que estes não restaram minimamente demonstrados, conforme passo a analisar.

14. Após análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constato a inexistência de elementos mínimos que possam vincular, com razoável grau de certeza, a acusada FRANCIELE à prática do crime em questão.

15. Registro que durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas Isabela da Silva Castilho, Daniel Carvalho de Almeida e a informante Juliete Gomes do Nascimento, mãe da acusada. Contudo, nenhuma delas presenciou o crime ou foi capaz de confirmar a participação da acusada FRANCIELE nos fatos narrados na denúncia.

16. A testemunha DANIEL CARVALHO DE ALMEIDA, quando ouvida em juízo, afirmou que:

"PROMOTOR: Daniel, você disse que conhecia só de vista a Lucineide, é isso?

DANIEL: Exato.

PROMOTOR: Você estava lá no dia em que ela foi morta?

DANIEL: Eu estava sim. Estava sim.

PROMOTOR: O que você presenciou? Conta pra gente, por gentileza.

DANIEL: Cara, eu lembro que a gente tinha um sistema de delivery, né. E na hora, se não me engano, eu tava pegando cara... Eu tinha virado porque os dois caixas na frente, né. Se não me engano eu tinha me virado a pegar um refrigerante, cara. Aí eu ouvi o tiro, alguma coisa assim. E eu olhei pra trás. Eu olhei pra trás, vi aquela gritaria, né. O pessoal correndo e eu decidi correr também. Eu sou aquele tipo de pessoa que, cara, quando eu passo por essas situações, eu não consigo agir,
entendeu? Eu não tenho reação.

PROMOTOR: Fica anestesiado?

DANIEL: Exato.

PROMOTOR: Daniel, você... Lá no mercado tinha sistema de câmera na época?

DANIEL: Tinha, tinha sim.

PROMOTOR: Tinha monitoração?

DANIEL: Pera, deixa eu lembrar. Não lembro se na época já tinha.

PROMOTOR: Eu perguntei pra você porque na delegacia você falou que não tinha.

DANIEL: Muito tempo já.

PROMOTOR: Entendi. E ME FALA UMA COISA, VOCÊ FICOU SABENDO QUEM QUE ASSINOU?

DANIEL: CARA, A GENTE NÃO TINHA VÍNCULO BASICAMENTE COM NINGUÉM ALI NO BAIRRO. A GENTE NÃO CONHECIA, A GENTE NÃO CONHECE, BASICAMENTE NÃO CONHEÇO.

PROMOTOR: Entendi. ENTÃO VOCÊ NÃO FICOU SABENDO QUEM QUE ATIROU, QUEM QUE MATOU, POR QUE QUE MATOU?

DANIEL: NÃO.

PROMOTOR: QUE TAVA MIRANDO OUTRA PESSOA E ACABOU ACERTANDO ESSA VÍTIMA? VOCÊ NÃO FICOU SABENDO NADA DISSO?

DANIEL: NÃO, CARA, PIOR QUE NÃO."

17. Já a testemunha ISABELA DA SILVA CASTILHO, em juízo, informou que:

"PROMOTOR: Isabela, dia 20 de março de 2022, no período diurno, na parte da manhã, em frente ao estabelecimento supermercado Compre Bem. Consta aqui que a senhora Lucineide Estevam de Sumos, ela foi alvejada por disparo de arma de fogo, inclusive morreu. Parece que na época você trabalhava nesse supermercado, você se recorda desse fato?

ISABELA: Sim, sim, lembro.

PROMOTOR: Narra para a gente o que você lembra daquele dia.

ISABELA: Eu trabalhava no telemarketing do mercado, eu ficava na parte do celular. Aí ela e o marido dela foi comprar lá no mercado, quando eles saíram a gente só ouviu os tiros daí, todo mundo correu para o fundo do
mercado, aí quando foi, dela caiu na frente lá e morreu.

PROMOTOR: VOCÊ CHEGOU A VER QUEM TINHA FEITO OS DISPAROS?

ISABELA: NÃO, NÃO, PORQUE EU ESTAVA DENTRO DO MERCADO, foi na rua. A gente fica tipo tem uma casa aí na segunda casa que é onde é o mercado, aí fica para a esquina, só foi mais para a esquina, a gente estava dentro do mercado, então a gente não viu nem como que foi, só sei que saíram os tiros lá daí a mulher saiu correndo e caiu na frente do mercado.

PROMOTOR: CERTO. VOCÊ FICOU SABENDO POSTERIORMENTE QUEM FEZ ISSO?

ISABELA: NÃO.

PROMOTOR: Não ficou sabendo.

ISABELA: Não.

PROMOTOR: VOCÊ TAMBÉM NÃO FICOU SABENDO MOTIVAÇÃO DE NADA, POR QUE QUE TERIAM MATADO ELA?

ISABELA: NÃO, ELA SÓ ERA CLIENTE DO MERCADO MESMO, NÃO TINHA ASSIM UMA INTIMIDADE COM ELA.

PROMOTOR: Você conhece o Joadson?

ISABELA: Não.

PROMOTOR: O Joadson era o marido dela, ser?

ISABELA: Joadson? Ela estava com o marido dela que eu me recordo, ele é um homem bem magrinho, baixo. O nome dele eu não sei.

PROMOTOR: Você não sabe dizer se na verdade tentaram atirar nesse Joadson e acabou atingindo ela, você não ficou sabendo disso?

ISABELA: NÃO, EU NÃO SEI DIZER."

18. Por sua vez, a informante JULIETE GOMES DO NASCIMENTO (mãe da acusada), quando ouvida em juízo, afirmou:

"PROMOTOR: A SENHORA SABE DIZER SE ELA TEVE PARTICIPAÇÃO NO CRIME?

JULIETE: EU NÃO SEI DIZER.

PROMOTOR: A SENHORA SABE DIZER SE O JÚNIOR TEVE PARTICIPAÇÃO NO CRIME?

JULIETE: TAMBÉM NÃO SEI, DOUTOR, POR CAUSA QUE EU NÃO VI."

19. Como se vê, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de apontar a participação da acusada no delito. Todas afirmaram categoricamente desconhecer quem teria cometido o crime. Nem mesmo a informante Juliete, mãe da acusada, soube informar sobre eventual participação da filha nos fatos.

20. Ressalto que, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

21. Observo que toda a imputação que recai sobre a acusada está fundamentada exclusivamente no depoimento prestado por JOADSON XAVIER GOMES DE SOUZA perante a autoridade policial (ID 80974594, pgs. 17-20), o qual sequer foi ouvido em juízo, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, entendo que não há qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial que corrobore a narrativa apresentada por JOADSON em sede policial. Ao contrário, as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que não presenciaram o crime e não souberam identificar os autores dos disparos.

22. Ademais, mesmo o depoimento de JOADSON prestado na fase policial apresenta contradições e fragilidades. Ele mesmo afirma que o desentendimento entre ele e os acusados havia ocorrido mais de um ano antes dos fatos, e que "acreditava que eles já haviam esquecido" (ID 90403966, pg. 27), o que enfraquece consideravelmente a tese de vingança como motivação para o crime.

23. Nesse contexto, não me parece razoável submeter a acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer corroboração em juízo. Isso representaria verdadeira afronta ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.

24. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que (...).

25. Da mesma forma, o STJ já decidiu que (...).

26. Aliás, embora na fase de pronúncia vigore o princípio do "in dubio pro societate", este não pode ser aplicado de maneira absoluta, a ponto de se admitir o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri quando inexistem indícios mínimos de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

27. Nesse sentido, a pronúncia não pode ser fundamentada em mera presunção, especulação ou em elementos exclusivamente colhidos no inquérito policial. É necessário que existam indícios suficientes de autoria colhidos durante a instrução processual, o que não ocorreu no caso em apreço.

28. Diante do exposto, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal,
IMPRONUNCIO
a acusada
FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ
, qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita nestes autos, por não vislumbrar indícios suficientes de autoria ou participação. (...)
”.

O Ministério Público insurge-se contra a decisão interlocutória mista terminativa que impronunciou
Franciele Gomes Ribeiro da Cruz
nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando que o depoimento prestado por Joadson Xavier Gomes de Souza na fase investigativa – com reconhecimento de
Júnior de Freitas Fernandes
como autor dos disparos e
Franciele
como passageira –, aliado ao histórico de desavenças pretéritas, é suficiente para demonstrar
indícios de autoria
.

Afirma, ainda, que a ausência de colheita do depoimento de Joadson Xavier Gomes de Souza em juízo decorreu do
seu desaparecimento justificado pelo temor de ser morto
pelo suposto executor, que permanece foragido desde a data dos fatos.

Defende que, por essa razão, o depoimento colhido na fase inquisitorial deve ser considerado
prova irrepetível
, de modo que a utilização dessas declarações
não afrontaria
o disposto no art.
155
do CPP, por se enquadrar na ressalva prevista em sua parte final.

Conforme preceitua o art. 155 do CPP, o julgador deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundar a decisão exclusivamente nos elementos informativos da investigação preliminar, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O suposto reconhecimento de autoria por parte de Joadson ocorreu de maneira exclusiva no âmbito inquisitorial, não tendo sido submetido ao contraditório judicial. O referido depoente não foi localizado para audiência de instrução, impedindo a judicialização da prova, que poderia ratificar suas declarações. Neste cenário, o depoimento extrajudicial de Joadson, isolado e despido de qualquer confirmação em juízo, carece de força probatória apta a ensejar a submissão da recorrida ao Tribunal do Júri.

Ademais, não prospera a alegação ministerial de que o depoimento prestado por Joadson Xavier Gomes de Souza na fase inquisitorial configuraria prova irrepetível, cuja utilização excepcional estaria autorizada pela parte final do art. 155 do Código de Processo Penal.

O conceito de
prova irrepetível
não se confunde com mera dificuldade de localização da testemunha. Exige-se, para tanto,
a demonstração de impossibilidade fática ou jurídica de repetição do ato sob contraditório judicial
, como ocorre em hipóteses de falecimento da testemunha, perda irremediável da memória ou outras causas de caráter absoluto e insuperável.

A inexitosa diligência para localização da vítima sobrevivente, ainda que reiterada, não constitui óbice intransponível à produção da prova em juízo. Trata-se de situação de
impossibilidade relativa e momentânea
, o que, por si só, não atrai a exceção do art. 155, parágrafo único, tampouco autoriza o aproveitamento automático de declarações prestadas na fase investigatória.

No precedente citado pelo
Parquet
– AgRg no HC 979.656/SE
[1]
– o depoimento foi admitido em razão do falecimento da vítima, o que, de fato, configurou situação de impossibilidade absoluta de contraditório.

Não é o caso dos autos
, nos quais há apenas insucesso na localização da testemunha, sem que sequer tenha sido requerida a produção antecipada da prova, nos moldes do art. 155, parte final, do CPP.

A admissão indiscriminada de que a não localização da testemunha transforme a prova inquisitorial em irrepetível significaria fragilizar o contraditório, subverter o sistema acusatório e permitir a eternização de elementos unilaterais como base para decisões judiciais, o que a Constituição da República e o devido processo legal rechaçam.

Acresço que as testemunhas presenciais da dinâmica do fato (
Daniel Carvalho de Almeida
e
Isabela da Silva Castilho
)
não visualizaram os autores
,
não identificaram
a motocicleta e
desconhecem
a motivação para o cometimento do crime.

A informante
Juliete Gomes do Nascimento
limitou-se a relatar fatos de conhecimento indireto e a fazer referências a desentendimentos pretéritos,
sem atribuir conduta concreta à apelada
.

Pelo contrário, na audiência de instrução e julgamento, afirmou expressamente que
Franciele não tinha interesse na morte de Joadson
, ressaltando que “
o Junior falou que isso não ia ficar assim, que ele ia cobrar, mas a Fran nunca queria que o Junior fizesse nada pro Joadson, porque é filho da minha irmã. Ela nunca quis mal para o Joadson. Ela dizia: ‘já sarou meu rosto’
”.

Portanto, inexiste
lastro mínimo
de prova judicializada capaz de vincular
Franciele
à empreitada criminosa, seja como autora, seja como partícipe.

Por fim, a alegação de que a impronúncia violaria a competência constitucional do Tribunal do Júri carece de respaldo jurídico.

A Constituição assegura a competência do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, desde que presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

A ausência desses elementos impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, sem que isso represente invasão da competência do Tribunal Popular, mas o exercício legítimo do juízo de admissibilidade da acusação.

Submeter a recorrida a julgamento sem qualquer lastro probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório violaria garantias constitucionais basilares, como o devido processo legal e a presunção de inocência, transformando o júri em instância de confirmação de narrativas sem suporte fático-jurídico.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

[1]
De todo modo, no caso, depreende-se da sentença de pronúncia que a vítima sobrevivente apontou ser o paciente o autor dos disparos de arma de fogo.
Seu depoimento deixou de ser colhido em sede judicial em razão de seu falecimento no curso das investigações
, o que tornou a prova irrepetível e afasta a afronta ao art. 155 do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025